Tribunal: STF
Processo: RE 1561850
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 714.139. MODULAÇÃO TEMPORAL DA EFICÁCIA. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 5/2/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR À FIXADA PARA OPERAÇÕES EM GERAL. IRRESIGNAÇÃO DO FISCO. RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Controvérsia já dirimida por este Eg. Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nº 2005.017.00027, 2008.017.00021 e 0046584- 48.2008.8.19.0000 e, ainda, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 714.139/SC, que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 745): ‘Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’.



    2. Modulação dos efeitos da decisão do STF a partir do exercício financeiro de 2024, exceto para as demandas propostas até 05/02/2021, data do início do julgamento do Recurso Extraordinário.



    3. Feito distribuído em 30/04/2021, ou seja, posteriormente à data consignada no julgado. Inconstitucionalidade que no entanto, deve prevalecer, porquanto já havia sido declarada nas Arguições de Inconstitucionalidade n. 2005.017.00027, 2008.017.00021 e 0046584-48.2008.8.19.0000, em acórdãos dotados de eficácia contra todos e efeito vinculante. Precedentes deste Eg. TJRJ.



    4. Dispositivo da sentença que merece reparo, para que seja aplicada a alíquota genérica de ICMS às operações de energia elétrica no percentual estabelecido pela legislação vigente à época de cada exação, não fazendo jus o contribuinte à alíquota fixa e imutável de 18% (dezoito por cento).



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 2º; 5º, caput; 102, inciso III e § 3º; 150, inciso II; e 155, § 2º, inciso III, todos da Constituição Federal. Argui que o acórdão a quo não observou a modulação de efeitos realizada por esta Corte no julgamento do Tema 745 Repercussão Geral e pleiteia a “improcedência de todos os pedidos formulados na petição inicial”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 745.



    Porém, a Corte a quo tornou a remeter os autos a esta Corte, in verbis:



    “(...) o Colegiado negou a aplicação da modulação dos efeitos do referido tema asseverando que 'é dominante o entendimento desta Corte Estadual de Justiça no sentido de que deve ser aplicado o distinguishing quanto aos feitos propostos em face do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque, anteriormente à definição do Tema n. 745 pelo STF, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já havia declarado a inconstitucionalidade do art. 14, VI, ‘b’, da Lei Estadual n. 2.657/96, modificado pela Lei n. 4.683/2005, que fixava a alíquota do ICMS sobre o consumo de energia elétrica em 25%.' (Fls. 416)



    Como relatado, o processo foi admitido exatamente em razão da aparente não observância da modulação dos efeitos do Tema 745 do STF, já transitado em julgado.



    Entrementes, os autos retornaram da Corte Suprema com a indicação, segundo seu Regimento Interno (art. 328 parágrafo único), de manutenção do sobrestamento do recurso fazendo menção exatamente ao Tema que justificou a admissão deste recurso extraordinário (Tema 745 de seu repertório).



    À vista do exposto, suscito dúvida quanto ao caso concreto, pois, ao que parece, a determinação do sobrestamento resta superada ante o julgamento do referido Tema 745 do STF, questão que foi observada quando da admissão deste recurso extraordinário. Por conseguinte, aguardo manifestação da Corte Suprema, que melhor dirá sobre a questão aqui posta em pauta.”



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, no julgamento do Tema 745 de Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. Por segurança jurídica, entretanto, modulou a decisão para produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, o que ocorreu em 5/2/2021 (RE 714.139, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022).



    Trasladando-se tal entendimento ao caso em deslinde, emana que a ação foi ajuizada em 28/4/2021, posteriormente ao marco temporal suso citado, de forma que se aplica à presente controvérsia a suprarreferida modulação de efeitos, a ponto de se revelar hígida, destarte, a exação questionada relativamente aos exercícios financeiros de 2023 e anteriores.



    Ademais, consigne-se que não tem o condão de afastar a observância da modulação de efeitos levada a cabo por esta Corte o fato de haver decisões anteriores do órgão especial do Tribunal a quo em incidentes de inconstitucionalidade que declararam a invalidade da norma que embasa a exação. Isso porque tais decisões, emanadas em sede de controle difuso de constitucionalidade, não retiram a norma atacada do sistema jurídico, tampouco se sobrepõem às decisões deste Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso, ex vi art. 932, inc. V, alínea "b", do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, a fim de, reformando o acórdão a quo, determinar a observância, in casu, da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 714.139, paradigma do Tema 745 de Repercussão Geral, e dos ônus de sucumbência fixados na sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente